Tribunal: TJSP
Processo: 2280826-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária – Indeferimento do pedido de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente – Caso em que, ainda que o laudo pericial seja favorável, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da prova produzida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280826-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
ADIVALDO BENEDETE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2280826-34.2019.8.26.0000 -Voto no 36.320c
2
VOTO No: 36.320c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2280826-34.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MÁRIO GAIARA NETO
AGRAVANTE: JOSÉ ADIVALDO BENEDETE
AGRAVADO: INSS
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Ação
acidentária

Indeferimento do pedido de implantação imediata do
benefício de auxílio-acidente Caso em que, ainda que
o laudo pericial seja favorável, não estão presentes os
requisitos
legais
para
a
concessão
da
medida
antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da
prova produzida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José
Adivaldo Benedete contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para
a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta
estarem presentes os requisitos para a implantação do auxílio-acidente, aduzindo
que o laudo pericial constatou a existência de sequela que reduz sua capacidade
laborativa. Argumenta que esteve em gozo de aposentadoria por vários anos e
ainda possuiu restrições para o trabalho, ressaltando o caráter alimentar do
benefício. Tece considerações a respeito da matéria.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2280826-34.2019.8.26.0000 -Voto no 36.320c
3
A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela
pretendida, com base na regra do art. 300 do novo CPC, é cabível desde que,
evidenciada a probabilidade do direito, haja também perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso em exame, contudo, não se verifica a presença do
segundo requisito, uma vez que a incapacidade apontada no laudo pericial (fls.
138/143), por ser parcial, em grau leve, não impede o obreiro de trabalhar, ainda
que, se for o caso, em função compatível com sua limitação.
Além disso, conquanto o laudo pericial seja favorável à
pretensão do obreiro, a prova produzida deverá ainda ser avaliada pelo juízo de
primeiro grau por ocasião da sentença, a qual, em caso de procedência, estará
sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que sua eficácia dependerá
necessariamente de confirmação pelo tribunal, só se admitindo a antecipação de
tutela em situação manifestamente excepcional, hipótese não delineada no caso
em tela.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital